Tribunal: TCU
Processo: 011.809/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Paulo Brum Ferreira e Cyntia de Souza Campos contra o Acórdão 12.489/2019-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos embargantes e de outros responsáveis, condenou-os em débito e aplicou as multas previstas na Lei 8.443/92.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Paulo Brum Ferreira e pela Sra. Cyntia de Souza Campos contra o Acórdão 12489/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos embargantes e de outros responsáveis, condenou-os em débito e aplicou-lhes as multas previstas na Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Redator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Paulo Brum Ferreira e pela Sra. Cyntia de Souza Campos contra o 12.489/2019-TCU-2a Câmara para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da deliberação aos embargantes e aos demais interessados. 9.3. encaminhar cópia do Acórdão aos embargantes, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço e que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.4. encaminhar os autos à Serur, a fim de que os Recursos de Reconsideração (Peças 211 e 220) interpostos sejam examinados.